Tribunal: TJES
Processo: 5001158-06.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001158-06.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ANDRE EFFORI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5001158-06.2023.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS ANDRE EFFORI

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da Vara Única de Boa Esperança, que
manteve a prisão preventiva do paciente
mesmo diante da
suposta

ausência dos requisitos necessários
.

Não há motivos que justifiquem a revogação da custódia.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
),
ambos efetivamente presentes.

A despeito a escassez de documentos acostados, é possível extrair o
fumus comissi delicti
, notadamente quando
a decisão que decretou a custódia indica a existência de
prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, registrando a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública
, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

Não é demais lembrar que
a certeza, nessa fase, é
desnecessária
, porquanto na
via estreita do
habeas corpus “
não [se] admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida
.” (STJ, HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014)

Na espécie, o paciente é investigado pela prática de diversos estelionatos em associação, condutas que importaram a aquisição de bens mediante uso de documento de terceiros. Dentre o acervo apreendido, destacam-se
televisores, 14 aparelhos celular, 34 chips de aparelho celular, notebooks, cartões bancários de diversas titularidades e cheques em branco
.

Quanto ao
periculum libertatis
, ou seja, a real necessidade da prisão processual, sabe-se que a
garantia da ordem pública
, em virtude da
gravidade

concreta

da

conduta
,
é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Os fatos apurados
são

extremamente

graves
, havendo o temor de que,
em

liberdade,

o

paciente

volte

a

delinquir.
As investigações apontam associação extremamente organizada, com vista à prática de estelionatos, tendo
o paciente sido surpreendido no interior do veículo de apoio ao grupo
, o qual foi
interceptado no momento em que deixava o hotel utilizado como base às práticas delitivas
.

Por oportuno, trago à baila a lição do
Supremo Tribunal Federal
, para o qual, “
o

mundo

não

pode

ser

colocado

entre

parênteses
. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para decretação ou manutenção da prisão cautelar
não

é

consentâneo

com

o

próprio

instituto

da

prisão

preventiva
, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria.”

(HC 106856, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012)

Para além disso, há registro nos autos de que
o paciente responde a ação penal em razão da prática do crime de roubo circunstanciado
, supostamente praticado em Taquaritinga/SP (A.P nº
007975-40.2015.8.26.0619
), o que reforça a necessidade da medida excepcional.
Como vem decidindo o STJ:

I
nquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ),
são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada
.” (STJ, HC 276.790/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

Sem mais delongas, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.